Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706857-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DA CONCEICAO CUNHA REU: MATHEUS DE CARVALHO BORGES, NATALIA DE CARVALHO BORGES REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CLAUDIA DE CARVALHO BORGES DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA BORGES em face de MATHEUS DE CARVALHO BORGES, JULIANA CLÁUDIA DE CARVALHO e NATÁLIA DE CARVALHO BORGES, visando rescindir sentença de mérito proferida pela 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF, nos autos do pje n. 0710376-45.2018.8.07.0020, para, em novo julgamento, declarar definitivamente a exclusão do imóvel (cessão de direitos), da partilha dos bens arrolados no processo rescindendo. Brevemente relatados, DECIDO. Consoante título 5 da inicial, a autora, em que pese informar que a ação está instruída com o comprovante do pagamento das custas iniciais e do depósito judicial, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, tais documentos não constam dos autos, devendo ser providenciada a juntada, sob pena de indeferimento da inicial. Ainda da leitura da petição inicial, constata-se que a autora limita-se a discorrer sobre questões relativas à atuação do seu ex-advogado na ação originária (arrolamento comum), que considera dolosa no desempenho do mandato, por permitir a inclusão no inventário do único imóvel (direitos possessórios), que teria adquirido antes do casamento com o falecido marido. A autora fundamenta o pedido rescisório com base no art. 966, inc. VI, que trata da hipótese de rescisão da decisão de mérito quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, todavia, não expõe os fatos e fundamentos jurídicos correlatos com a hipótese de rescisão da sentença, disciplinada no referido dispositivo legal, imprescindíveis para que a presente medida judicial extrema seja admitida. Ademais, a imputação de dolo ao advogado (aspecto subjetivo), em prejuízo ao interesse da autora, a rigor, somente poderia ser eventualmente discutida em ação própria em face dele (Dr. Robson), conforme previsto no contrato de honorários (cláusula 3a, § 3o - ID 56093542), não constituindo, portanto, prova de falsidade (sequer ideológica), passível de ser demonstrada no curso da presente ação. Assim, em atenção ao art. 10 do CPC, deverá a autora esclarecer o cabimento desta rescisória, que se amoldaria a ocorrência de falsidade de prova produzida pelo advogado nos autos do inventário, a ser demonstrada nesta ação, mormente quando não se identifica o estabelecimento de nexo com o fundamento da sentença rescidenda, que homologou a partilha, com a inclusão do imóvel, conforme determinado no acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0711307-40.2020.8.07.0000. Prazo: 15 dias. Int. Brasília/DF, 1o de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora